Tribunal: TJDFT
Processo: 0709434-24.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE.
I – Nos termos do art. 3o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no. 911/69, com a redação da Lei no. 10.931/2004, somente após o cumprimento da liminar de busca e apreensão é possível a consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente no patrimônio do credor fiduciário, bem como a resposta do devedor fiduciante.
II – Não localizado o bem alienado, o art. 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969 faculta ao credor converter o pedido de busca e apreensão em ação executiva.
III – O autor que não indica endereço válido para a localização do veículo e nem exerce sua prerrogativa de requerer a conversão da busca e apreensão em execução, demonstra desídia, o que autoriza a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
IV – Deu-se provimento ao recurso.